Tribunal: STF
Processo: ARE 1092104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Momento para oposição de exceção de suspeição em matéria penal. Primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Inaplicabilidade do Código de Processo Civil. 4. Acórdão que reproduz fundamentos da sentença, no âmbito dos juizados especiais. Possibilidade. 5. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.